Tribunal: TJSP
Processo: 1003394-53.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME O AUTOR DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL – EM SE TRATANDO DE MATÉRIA FÁTICA, HÁ QUE SE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE NA VALORAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXIME O AUTOR DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL – EM SE TRATANDO DE MATÉRIA FÁTICA, HÁ QUE SE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE NA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA, A TEOR DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – VALOR DA CAUSA ELEVADO QUE IMPÕE A ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTE DO COLENDO STJ - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO.